Tribunal: TJDFT
Processo: 0759119-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. PENA-BASE DO CRIME DE TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. FRAÇÃO CORRESPONDENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. ELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante dispõe o artigo 214 do Código de Processo Penal, o momento oportuno para a arguição de parcialidade da testemunha é na própria audiência, antes de iniciado o seu depoimento. Não tendo sido realizada a contradita da testemunha antes de seu depoimento, a matéria ora suscitada está acobertada pela preclusão. Precedentes.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, sendo as declarações da vítima uníssonas na seara inquisitiva e em Juízo, e, estando elas corroboradas pelo restante do conjunto probatório, não há como acolher a pretensão absolutória defensiva.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave.
4. Em relação ao crime de constrangimento ilegal, ficou demonstrado nos autos que o réu constrangeu a vítima a desistir de falar para outras pessoas sobre o relacionamento afetivo que estavam mantendo, sob ameaça de que iria expor um vídeo íntimo do casal, ficando claro que sua conduta se amolda ao tipo penal previsto no artigo 146 do Código Penal.
5. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime em relação ao delito de tentativa de constrangimento ilegal, tendo em vista que concretamente fundamentada em elementos extraídos das provas dos autos.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena-base em relação ao crime de tentativa de constrangimento ilegal se deu em patamar desproporcional, comportando reparo.
7. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime de constrangimento ilegal esteve bastante próximo de sua consumação, pois a vítima foi bastante corajosa em, mesmo diante de grande pressão, não haver cedido à chantagem.
8. Verificando-se que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado anterior aos crimes ora apurados, fica caracterizada a circunstância agravante da reincidência.
9. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
10. Tendo em vista a pena imposta e a reincidência do acusado, é de ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Eventual pedido de prisão domiciliar em período noturno deverá ser formulado perante o Juízo da Vara de Execução Penal, para que ali sejam analisados os requisitos.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções dos crimes do artigo 146, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de constrangimento ilegal), e do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma de concurso material de crimes, diminuir o quantum de exasperação da pena-base do crime de tentativa de constrangimento ilegal e de agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em relação a ambos os crimes, reduzindo-lhe a pena de 11 (onze) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.